Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725069-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MODESTO AGRAVADO: JOAO DA CRUZ PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo em sede de recurso especial (REsp n. 2.677.517/DF - 2024/0231759-8) interposto por PAULO ROBERTO MODESTO, pela Curadoria Especial, em que se discute a impenhorabilidade de contas (art. 833, do CPC), devolvido para rejulgamento nos termos do art. 1.040, II, do CPC. O feito foi convertido em diligência para que o banco sacado esclarecesse a modalidade da conta em que fora feito o bloqueio em exame (ID 66654946). Resposta no ID 67260211. Assim, tratando-se de documento novo nos autos, nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar às partes manifestarem-se, caso queiram, sobre o documento supramencionado. Fixo para a manifestação o prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator